Tribunal: STF
Processo: RHC 66969
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUSTODIA DECORRENTE DA DECISÃO DE PRONUNCIA. CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, ART. 408, PARAGRAFO 2. HOMICIDIO. GRAVIDADE DOS
FATOS. PACIENTE FORAGIDO, QUE SOMENTE SE APRESENTOU EM JUÍZO, QUASE
DOIS ANOS APÓS A PRONUNCIA. SITUAÇÃO NÃO IDÊNTICA A DE OUTRO CO-RÉU.
INEXISTÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. EXTRAVIO DOS AUTOS,
QUE SE ENCONTRAVAM EM PODER DO ADVOGADO DO PACIENTE. RESTAURAÇÃO EM
FASE ADIANTADA. SIET IN QUANTUM, NÃO HÁ RECONHECER DEMORA NA
RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.